Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700661-79.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS GARCIA APELADO: THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, THATIANE DE OLIVEIRA DE ARAUJO, TIAGO LEITE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANDERSON DOS SANTOS GARCIA (ID 44665679) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43986069). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator